Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), por não ter o autor promovido a citação dos réus, indicado a localização do veículo para apreensão, tampouco pleiteado a conversão da busca e apreensão em execução.
2. Na ação de busca e apreensão oriunda de contrato garantido por alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo, artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei n. 911/1969. Nessa circunstância, o autor pode requerer a conversão do feito em ação executiva, conforme artigos 4o e 5o do Decreto-lei n. 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n. 13.043/2014.
3. Comprovado nos autos que todas as diligências visando à localização do veículo e a citação dos réus restaram infrutíferas, e não tendo o autor exercitado a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida.